Tribunal: TJSP
Processo: 1501887-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Falsidade Ideológica – Crime meio ao atingimento do crime-fim – Falsidade ideológica necessária à consumação da receptação – Aplicabilidade do princípio da consunção – Sentença absolutória mantida. Recurso do Ministério Público desprovido no aspecto.

APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal – Desconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Falsidade Ideológica – Crime meio ao atingimento do crime-fim – Falsidade ideológica necessária à consumação da receptação – Aplicabilidade do princípio da consunção – Sentença absolutória mantida. Recurso do Ministério Público desprovido no aspecto.

APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais civis que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do onus probandi – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação corretamente aplicada – Pena e regime bem fixados – Recurso da Acusação pela majoração da pena base que merece acolhimento só que sem efeito prático, já que compensada tal majoração pelo reconhecimento subsequente da atenuante da menoridade relativa. Recurso da Defesa desacolhido no aspecto, já que mantida a condenação. Recurso do MP acolhido, mas sem efeito prático.

Pedido subsidiário da Defesa que merece acolhimento – Remessa dos autos à origem, para eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo – Pena mínima igual a um ano - Requisitos do art. 89 da Lei no 9.099/95, em tese, preenchidos – Aplicação do art. 383, §1o, do CPP, e Súmula no 337 do col. STJ.
Recurso do Ministério Público provido em parte – Recurso da Defesa provido em parte.